Tribunal: TJBA
Processo: 8015567-53.2019.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8015567-53.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ABREU, GOULART, SANTOS & FREITAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS Advogado(s): BRUNO DE ABREU FARIA, DANIEL OLYMPIO PEREIRA, THIAGO GUALBERTO DE OLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INVERSÃO INDEVIDA DA TITULARIDADE DA VERBA HONORÁRIA. ACOLHIMENTO. MÉRITO DO APELO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELA ANULAÇÃO DO DÉBITO EM AÇÃO CONEXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE NA ORIGEM (ART. 85, § 8º, CPC). IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO E MENSURÁVEL. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS ESCALONADOS (ART. 85, § 3º, CPC). PRECEDENTES VINCULANTES. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por sociedade de advogados contra sentença que, ao extinguir execução fiscal em virtude da anulação do débito em ação anulatória conexa, fixou os honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa, em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. A decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos manteve o critério de equidade, levando à interposição do presente recurso. A decisão monocrática anterior, embora tenha dado provimento ao apelo, continha erro material que ora se corrige. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se a duas questões principais: a. A correção de erro material e obscuridade na decisão monocrática de ID 92049327, que, ao determinar a reforma da sentença, indicou o Estado da Bahia, parte sucumbente, como beneficiário da verba honorária. b. A definição do critério de fixação dos honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública em execução fiscal extinta pela perda de objeto, decorrente do êxito do executado em ação anulatória conexa. Discute-se a obrigatoriedade de observância dos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, em detrimento da apreciação equitativa do art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal, em conformidade com a tese vinculante firmada no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir Existindo evidente erro material e obscuridade na decisão monocrática embargada, que inverteu os polos da obrigação sucumbencial, os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar o vício e esclarecer que os honorários são devidos pelo Estado da Bahia em favor da sociedade de advogados apelante. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, estabeleceu com força vinculante que a fixação de honorários por apreciação equitativa é medida excepcional, não permitida quando o valor da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Nesses casos, é obrigatória a observância dos percentuais escalonados previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. O proveito econômico obtido pela parte executada, em uma execução fiscal extinta pela anulação do débito, corresponde ao valor do crédito tributário que deixou de ser exigido, que, no caso, é o próprio valor atualizado da causa (R$ 498.180,02 em 07/06/2019), montante que não pode ser considerado irrisório ou inestimável a ponto de autorizar o arbitramento por equidade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em julgados posteriores ao Tema 1.076, pacificou o entendimento de que a extinção da execução fiscal em decorrência de decisão proferida em ação anulatória conexa não configura hipótese de distinguishing, devendo a tese repetitiva ser aplicada de forma estrita, com a fixação dos honorários de sucumbência com base nos percentuais legais sobre o proveito econômico aferível. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para sanar o erro material e a obscuridade da decisão monocrática. Recurso de Apelação conhecido e provido para reformar a sentença recorrida, determinando-se que os honorários advocatícios de sucumbência sejam calculados com base nos percentuais escalonados do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: "1. Constatado erro material na decisão judicial que inverte a titularidade da verba honorária, os embargos de declaração devem ser acolhidos para promover a devida correção. 2. Na hipótese de extinção de execução fiscal em razão da desconstituição do crédito tributário em ação anulatória, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em conformidade com o Tema 1.076/STJ, observando-se os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, calculados sobre o proveito econômico (valor do débito executado), sendo vedada a apreciação equitativa quando o valor da causa não for irrisório." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração e Apelação Cível nº 8015567-53.2019.8.05.0001, em que figuram como Apelante ABREU, GOULART, SANTOS & FREITAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04